Tribunal: STF
Processo: HC 262083
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.9.2025, por Cristiano de Souza Nunes, em benefício de Roger Samuel de Melo Queiroz, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.8.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 995.157/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando estava na posse de “crack e cocaína, totalizando aproximadamente 2,1kg, além de balanças de precisão e uma máquina de cartão utilizada para recebimento de pagamentos pelo tráfico, bem como objetos típicos da mercancia de drogas e notas trocadas” (fls. 2-4, doc. 4).



    Acolhendo representação da autoridade policial, o Ministério Público estadual requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da “quebra de sigilo de dados e autorização de perícia nos celulares dos suspeitos apreendidos, nos termos da Lei 9296/96. O acesso às comunicações dos investigados é fundamental para a completa elucidação dos fatos, possibilitando a identificação de outros envolvidos, a análise de redes de tráfico e a eventual localização de novos pontos de venda, sendo medida necessária e proporcional, considerando a gravidade dos crimes investigados e a necessidade de proteger a sociedade” (fl. 2-18, doc. 3).



    O pedido foi acolhido pela magistrada plantonista da Microrregião XVI/MG, que, pela promoção ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu “o pedido para acesso ao interior dos aparelhos celulares apreendidos, com a quebra do sigilo para todos os envolvidos” (fl. 4, doc. 4). 



    3. Sustentando flagrante ilegalidade na decisão de deferimento de acesso aos dados dos celulares apreendidos, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Oitava Câmara Criminal indeferido a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 
ACESSO A DADOS ARMAZENADOS EM APARELHO CELULAR APREENDIDO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - A decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico do paciente, ainda que sucinta, expôs de forma fundamentada as razões que motivaram o convencimento da Magistrada, sendo suficiente a indicação das suspeitas analisadas. - Considerando-se que o caso visa apuração de crime grave e complexo envolvendo pluralidade de agentes, que em tese exerciam intensa traficância na região, necessária a quebra de sigilo telefônico, com o fim de individualizar as condutas destes e de outros eventuais participantes. V.V. - É cabível a impetração de habeas corpus para a análise de eventual constrangimento ilegal decorrente de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. O acesso a dados armazenados em aparelho celular sem prévia autorização judicial é ilícito, por implicar violação à intimidade do agente, configurando devassa de dados particulares, em afronta aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de medidas cautelares exige fundamentação concreta, com a demonstração dos requisitos necessários à sua decretação, em observância ao comando constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da CR/88” (fl. 5, doc. 4).



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 995.157/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração, assentando:



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do  habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. (...)



    Portanto, não se pode conhecer da impetração. 



    A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    Analisados os fundamentos adotados no ato judicial contestado, não se verifica a existência de ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. Inicialmente, cabível esclarecer que, apesar de ter sido indicada, na petição inicial, como coator um Juízo de primeiro grau, consta das fls. 9-14 o exame da matéria pelo Tribunal de origem, razão pela qual é possível a análise do presente habeas corpus, sem que se constate a supressão de instância. Da leitura do acórdão em questão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem, conforme o voto divergente de fl. 13: 



    ‘(...) Quanto à decisão de ordem 65, destaco que a motivação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação, sendo desnecessário que o julgador adentre cada um dos pormenores das alegações defensivas. A decisão objurgada expõe a narrativa dos fatos, destacando a gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade ‘de quebra do círculo da mercancia, perpetrado pelos autores no bairro’ (ordem 65), de forma correlata à representação da polícia militar (ordem 33), que expôs os motivos da necessidade da quebra de sigilo telefônico. No pertinente, é o teor da decisão:



    ‘(...) Ainda no curso das diligências, os policiais verificaram que ROGER SAMUEL DE MELO QUEIROZ possuía uma chave que dava acesso a um imóvel situado na Rua Rio de Janeiro, nº 349, Bairro Oliveira, Prata/MG, onde foram encontradas substâncias compatíveis com crack e cocaína, totalizando aproximadamente 2,1kg, além de balanças de precisão e uma máquina de cartão utilizada para recebimento de pagamentos pelo tráfico, bem como objetos típicos da mercancia de drogas e notas trocadas. [...] No tocante a 
K. S. F. e ROGER SAMUEL DE MELO QUEIROZ restam evidenciados indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, com invulgar quantidade e diversidade de drogas, materiais para fabrico, embalagem, sendo evidente a destinação para a mercancia. Impõe-se, por ora, a manutenção encarceramento cautelar dos mesmos, como forma de garantia da ordem pública e de asseguração da aplicação da lei penal, já que presentes os indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, em detrimento do uso. Os valores encontrados, em notas esparsas, possivelmente fruto das vendas já realizadas naquele local, a existência de usuários na residência e os objetos de preparo para a venda não deixam dúvidas sobre a gravidade da conduta e necessidade de quebra do círculo da mercancia, perpetrado pelos autores no bairro. [...]. 



    Defiro o pedido para acesso ao interior dos aparelhos celulares apreendidos, com a quebra do sigilo para todos os envolvidos.’ 



    ‘In casu’, em operação decorrente de diversas denúncias anônimas no bairro do paciente, as autoridades policiais abordaram-no e apreenderam chave que abria um portão, em cujo imóvel foram localizados cerca de 02kg (dois quilos) de entorpecentes, divididos entre substâncias análogas à cocaína e ‘crack’, além de diversos apetrechos para a traficância. Sendo assim, considerando que o caso visa apuração de crime grave e complexo, envolvendo 04 (quatro) agentes, que, em tese, exerciam intensa traficância na região, necessária a quebra de sigilo telefônico, com o fim de individualizar as condutas destes e de outros eventuais participantes’.



    Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade, pois a jurisprudência desta Corte Superior admite a fundamentação sucinta para a quebra do sigilo de dados, desde que demonstrada a necessidade da medida adotada. A propósito: (...)



    Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus” 
(fls. 16-19, doc. 4) .



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de fundamentação idônea para o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos.



    Alega que, “apesar de ter fundamentado a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, a ilustre Juíza de Direito plantonista da Microrregião XVI [Dra. Vanessa Manhani] deferiu o pedido de quebra do sigilo dos dados dos celulares apreendidos sem apresentar qualquer fundamentação concreta”. 



    Sustenta, também, que o voto vencedor do acórdão recorrido teria acrescentado fundamentos à decisão de primeiro grau, sendo que “a jurisprudência do Superior Tribunal Federal é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, em respeito aos artigos 5º, inciso XII, e 93, IX, da Constituição Federal, requer: 1-A anulação da r. decisão que determinou a quebra do sigilo de dados e de comunicação dos aparelhos de celular apreendidos, em razão da completa ausência de fundamentação, bem como de todas as provas que dela derivarem. 
2- Que o presente HC seja conhecido, processado e julgado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 995.157/MG. 



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência 
de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para examinar a alegada necessidade de concessão da ordem de ofício, analiso elementos dos autos que poderiam demonstrar ilegalidade manifesta. 



    9. O paciente foi preso em flagrante, juntamente com outros acusados, por estar“com crack e cocaína, totalizando aproximadamente 2,1kg, além de balanças de precisão e uma máquina de cartão utilizada para recebimento de pagamentos pelo tráfico, bem como objetos típicos da mercancia de drogas e notas trocadas” (fls. 2-4, doc. 4).



    10. Na decisão de decretação da custódia cautelar do paciente e autorizados a quebra dos sigilos e o acesso aos dados dos celulares apreendidos, a magistrada consignou estarem “evidenciados indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, com invulgar quantidade e diversidade de drogas, materiais para fabrico, embalagem, sendo evidente a destinação 
para a mercancia. Impõe-se, por ora, a manutenção encarceramento cautelar dos mesmos, como forma de garantia da ordem pública e de asseguração da aplicação da lei penal, já que presentes os indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, em detrimento do uso. Os valores encontrados, em notas esparsas, possivelmente fruto das vendas já realizadas naquele local, a existência de usuários na residência e os objetos de preparo para a venda não deixam dúvidas sobre a gravidade da conduta e necessidade de quebra do círculo da mercancia, perpetrado pelos autores no bairro”, para, ao final, “deferir o pedido para acesso ao interior dos aparelhos celulares apreendidos, com a quebra do sigilo para todos os envolvidos” (fl. 4, doc. 4) 



    11. No voto condutor do acórdão no Tribunal de origem, depois de transcrita a decisão impugnada, assentou-se:



    “(...) a motivação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação, sendo desnecessário que o julgador adentre cada um dos pormenores das alegações defensivas. 



    A decisão objurgada expõe a narrativa dos fatos, destacando a gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade ‘de quebra do círculo da mercancia, perpetrado pelos autores no bairro’ (ordem 65), de forma correlata à representação da polícia militar (ordem 33), que expôs os motivos da necessidade da quebra de sigilo telefônico’. (...)



    ‘In casu’, em operação decorrente de diversas denúncias anônimas no bairro do paciente, as autoridades policiais abordaram-no e apreenderam chave que abria um portão, em cujo imóvel foram localizados cerca de 02kg (dois quilos) de entorpecentes, divididos entre substâncias análogas à cocaína e ‘crack’, além de diversos apetrechos para a traficância. 



    Sendo assim, considerando que o caso visa apuração de crime grave e complexo, envolvendo 04 (quatro) agentes, que, em tese, exerciam intensa traficância na região, necessária a quebra de sigilo telefônico, com o fim de individualizar as condutas destes e de outros eventuais participantes” (fl. 9-10, doc. 4).



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser legítima a técnica da motivação per relationem, pois “a remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que este último se reportou como razão de decidir” (HC n. 99.827-MC/CE, Relator o Ministro Celso de Melo). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. QUEBRA DE SIGILO: DECISÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 
3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Caso concreto em que a interceptação telefônica ‘foi decretada tendo por base elementos concretos que indicavam, com razoável segurança, a existência de crimes graves (estelionato, formação de quadrilha, fraude em licitações públicas, falsificação de medicamentos e corrupção ativa e passiva) que estavam sendo praticados por um grupo criminoso (...)’. Ademais, a impugnação ao tempo de duração das interceptações não foi submetida a exame do Tribunal recorrido. O que impossibilita o seu imediato conhecimento, sob pena de supressão de instâncias. Precedentes. 4. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade da motivação per relationem. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
1. ACESSO A ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AVENÇA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO. 2. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO VERIFICADA. 3. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 4. NOTÍCIA DE CRIME ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONFIRMAÇÃO DE SUA VALIDADE. APTIDÃO A POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO. 5. INVALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS POR INTERMÉDIO DAS DECISÕES JUDICIAIS QUESTIONADAS. TESES DEFENSIVAS REFUTADAS. PREJUDICIALIDADE. 6. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO CONFIGURADA. 7. DILIGÊNCIAS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRETENSÕES DIRIGIDAS AO RELATOR. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. ANÁLISE INVIÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 
8. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À 
PRISÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 9. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 10. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS EQUIPARADAS PREVISTAS NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998. DOLO DIRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS NESTA FASE PROCEDIMENTAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. 11. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE. (...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais, não configurando ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à minuciosa representação da autoridade policial, lastrada em substanciosos relatórios de análise de objetos apreendidos em idêntica medida anterior. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos de orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a partir da verificação da sua credibilidade em apurações preliminares, a notícia anônima de crime pode servir de base válida à investigação e persecução criminal. Precedentes. Havendo descrição das diligências prévias em relatório subscrito pela autoridade policial, não fere a garantia estabelecida no art. 5º, IV, da Constituição Federal a ausência de identificação dos agentes responsáveis. Preliminar rejeitada. (...) 11. Agravo regimental interposto por Geddel Quadros Vieira Lima julgado prejudicado. Denúncia recebida, em parte, com relação a Lúcio Quadros Vieira Lima, Geddel Quadros Vieira Lima, Marluce Quadros Vieira Lima, Luiz Fernando Machado da Costa Filho e Job Ribeiro Brandão. Incoativa rejeitada em relação a Gustavo Pedreira do Couto Ferraz” (Inq n. 4.633, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.6.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 
7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 116.166, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENCÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 706/STF, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, a qual deve ser arguida oportuna e tempestivamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. É legítima a prorrogação de interceptações telefônicas, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e observe o art. 5º, XII, da Constituição Federal e a Lei 9.296/96. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. 3. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 108.926, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    13. Na decisão de quebra de sigilo questionada, a magistrada plantonista acolheu a motivação e as razões apresentadas pelo Ministério Público estadual, demonstrou não somente haver indícios concretos da autoria e materialidade do delito e anotou as circunstâncias específicas do caso, com apreensão de quantidade considerável de cocaína e crack (2,1kg), além da “gravidade da conduta e necessidade de quebra do círculo da mercancia, perpetrado pelos autores no bairro”. 



    14. Não se comprova, na espécie, a alegada ausência de fundamentação idônea na decisão, pela qual, embora sucinta, descreve-se o contexto fático do caso, atestam-se os indícios mínimos de materialidade e de participação do acusado nos eventos criminosos, elenca-se a necessidade de quebra do “círculo de mercancia” supostamente praticada pelo paciente e defere-se o acesso de dados dos celulares apreendidos com ele no flagrante da traficância. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação no sentido de que “não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’” (HC n. 94.028, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-099 29.5.2009). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, 
§ 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO 
ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA 
DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. (…) 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.052.094-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1.8.2018).



    15. Também não se constata, na espécie, acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, tendo-se, no voto condutor do acordão, apenas referência à situação e às circunstâncias do caso já antes descritas na decisão impugnada, como o contexto em que se deram a apreensão das drogas e dos materiais e a gravidade e complexidade do crime praticado, envolvendo quatro agentes acusados de traficância na região. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora